Tribunal: TJDFT
Processo: 0724584-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724584-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS GOMES AGRAVADO: WILSON MARQUES DE ALCANTARA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARLOS GOMES contra a decisão de ID origem 235529951, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0734183-15.2022.8.07.0001, movido por WILSON MARQUES DE ALCANTARA em desfavor do agravante. Confira-se o teor do pronunciamento, in verbis: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por WILSON MARQUES DE ALCÂNTARA em desfavor de CARLOS GOMES, para satisfação do título judicial de ID 182721829. Inúmeras diligências foram realizadas na tentativa de citação do requerido, sendo este, ao final, citado por edital na fase de conhecimento (ID 173513064), bem como na fase executiva (ID 226939908). Houve a tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD, restando infrutífera a diligência (ID 227970142). Após realizada consulta ao RENAJUD e INFOJUD (ID 229597415), manifestou-se o credor (ID 230041827) pela penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, até o limite de R$ 15.325,85. O pedido foi deferido na decisão prolatada no ID 230619569. O devedor tornou ao feito (ID 231060838), pugnando pela reconsideração da decisão, ao argumento de que a citação editalícia não assegurou sua participação no contraditório e alegando que se encontra em grave situação de superendividamento, com a maior parte de sua renda comprometida com despesas essenciais à sua subsistência e de sua família. O credor se manifestou no ID 233608824. É o necessário. Decido. No tocante à impugnação à citação editalícia, não vislumbro a ocorrência de qualquer nulidade, porquanto a validade da citação por edital não exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localização do réu. Ainda que assim não fosse, as tentativas nos endereços indicados pelo Autor (ID 136892705, ID 142341699, ID 148831840, ID 157599961, ID 160553014 e ID 160553015) e a consulta ao SISBAJUD, INFOSEG e INFOJUD (ID 167902844), sem êxito, bastam para evidenciar que ele estava em lugar ignorado ou incerto. Em relação à alegada hipossuficiência do devedor e risco à sua subsistência, melhor sorte não lhe assiste. Isto porque, o executado não logrou êxito em comprovar que os valores descritos na planilha apresentada no ID 233202167 foram por ele suportados, tampouco que destinados ao seu sustento e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 233202166. Nas razões do recurso, a parte agravante relata tratar-se de cumprimento de sentença em que foi determinada a penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, conforme decisão proferida no ID no 230619569. Informa, ainda, que protocolou pedido de reconsideração (ID no 233202166), requerendo a revogação da penhora ou, alternativamente, a sua redução, com o intuito de preservar o mínimo existencial. Relata que tal pedido foi indeferido, conforme consta na decisão registrada sob o ID no 235529951, razão pela qual foi interposto o presente recurso. Esclarece, desde logo (ID no 235529951), que este recurso não se limita à mera rediscussão do conteúdo da decisão de ID no 230619569, proferida nos autos de origem. Sustenta que não há incidência dos efeitos da preclusão neste caso. Argumenta que a decisão que determinou a constrição foi fundamentada em informações obtidas via INFOJUD, sem o respaldo de documentação comprobatória à época, o que impossibilitou uma análise mais precisa da real situação financeira do agravante. Acrescenta, ainda, que posteriormente, por meio da petição registrada no ID no 238341252, requereu acesso ao referido documento, então sob sigilo. Destaca que somente após a decisão é que o agravante teve ciência da execução, oportunidade em que apresentou documentação apta a demonstrar sua real capacidade financeira. Contudo, tais elementos não foram devidamente considerados na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração (ID no 235529951), a qual, segundo alega, carece de fundamentação concreta por não analisar os dados apresentados nos autos. Tece a seguinte consideração (in verbis): [...]Considerando que a constrição de 30% da remuneração foi fundada exclusivamente em dados do INFOJUD, mostra-se plenamente justificável o reexame da medida à luz do novo acervo probatório (Ids no 231060844, 233202167 e 233202173). Os documentos acostados demonstram gastos contínuos com alimentação, moradia, educação superior do filho, despesas medicamentosas, combustíveis, entre outros itens indispensáveis à dignidade do agravante e de sua família. [...] Alega o agravante possuir 71 anos de idade, sendo idoso e responsável pelo sustento de seu filho, encontrando-se, ainda, em situação de superendividamento, com praticamente toda a sua renda comprometida com despesas essenciais à própria subsistência e à de sua família. Diante disso, requer a concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente no que diz respeito à penhora de seus rendimentos, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores de natureza alimentar percebidos pelo agravante, os quais não atingem o patamar do mínimo existencial, resultando na revogação da medida constritiva imposta. Subsidiariamente, requer a readequação do percentual penhorado, para que seja fixado no limite mínimo possível, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O preparo não foi recolhido, pois a gratuidade da justiça foi deferida na decisão de ID origem 231372899. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, esclareço que o pedido de reconsideração, por sua natureza, não deve ser conhecido como recurso autônomo. Nesse contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que manifestações judiciais dessa espécie, por não alterarem a situação jurídica das partes nem inovarem quanto ao conteúdo da decisão anteriormente proferida, carecem de conteúdo decisório e, portanto, não se submetem à impugnação autônoma. Todavia, no caso em exame, a decisão que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos do executado, mediante desconto em folha de pagamento até a quitação do débito, possui conteúdo materialmente decisório e, como tal, admite rediscussão no bojo de recurso próprio. Ademais, referida decisão está submetida à cláusula rebus sic stantibus, conforme reconhecido pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RISCO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ressalvado o entendimento do relator quanto a impenhorabilidade de verba salarial, com as ressalvas legais, as decisões que admitem a penhora trazem ínsita a cláusula rebus sic stantibus. 2. Modificada para pior a situação financeira do devedor, o valor penhorável pode ser reduzido em caso de risco à sua subsistência digna. (Acórdão 1807613, 0709352-66.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 16/02/2024; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. 2. A decisão que defere penhora de percentual salarial, mediante descontos em folha de pagamento até a satisfação integral do débito, traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus. Assim, sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, a parte poderá pedir revisão da decisão, nos termos do art. 505, inc. I, do CPC, não se sujeitando à preclusão. 3. A prova de modificação da situação fática é imprescindível e incumbe à parte interessada. 4. No caso, o exame das circunstâncias indica a viabilidade de manutenção da penhora no percentual anteriormente estabelecido em agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1904363, 0721223-59.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024; grifou-se.) No caso concreto, o executado apresentou pedido de reconsideração da decisão que determinou o desconto de 30% de seus rendimentos para satisfação de débito no valor de R$ 15.325,85. Em sua manifestação, juntou comprovantes e contracheques atualizados, demonstrando alteração significativa em sua situação financeira, que não era de conhecimento do juízo singular. Desse modo, o recurso merece conhecimento. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator (art. 1.019, inciso I). A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de penhora de 30% da remuneração percebida pela parte agravante, para satisfação de crédito de natureza não alimentar. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (§ 2o). No caso em apreço, conforme comprovante de rendimentos (ID 231060844, p. 28), o agravante aufere remuneração bruta de R$ 12.961,20, com descontos de R$ 6.894,99, o que resulta em valor líquido de R$ 6.066,21, quantia manifestamente inferior ao limite legal para mitigação da impenhorabilidade. Além disso, há documentos que evidenciam o comprometimento da renda do agravante com empréstimos consignados e despesas ordinárias, como transferência mensal ao filho (R$ 676,52) alimentação, aluguel e cartão de crédito (IDs 233202167 e 233202173). A jurisprudência do egrégio TJDFT tem reafirmado o caráter absolutamente impenhorável dos salários e vencimentos para pagamento de dívidas civis, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, § 2o, do CPC, ausentes no caso dos autos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se). Dessa forma, verifico a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de dano grave à subsistência do agravante, requisitos suficientes para a concessão da medida em sede de cognição sumária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão proferida no ID 235529951, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator